Tribunal: STF
Processo: HC 198112
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes.
2. A prisão preventiva de jovem primário e de bons antecedentes, com 18 anos de idade, por tráfico exclusivo de maconha, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
3. Situação concreta em que o decreto de prisão preventiva não preencheu a finalidade do art. 312 do CPP, à falta de empírica comprovação da real necessidade da custódia. Tampouco demonstrou a existência de indícios concretos de que o paciente integre organização criminosa ou faça da criminalidade um verdadeiro meio de vida. Decisão constritiva fundada, sobretudo, na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, em contrariedade à orientação jurisprudencial deste STF. Precedentes. 
4. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem requerida nos autos do HC 645.195, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 10.11.2020, surpreendido com 3,182 kg de maconha. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 645.195, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “[n]a presente decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, não se vislumbra demonstração de existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva”. Além disso, afirma que “não houve flagrante delito, pois os policias militares estavam apenas fazendo um atendimento a denúncia anônima não podendo adentrar na casa, sem ao menos ter fundadas razões para tanto”, sob pena de violação do princípio constitucional de inviolabilidade do domicílio.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.
    11. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos que a prisão preventiva pelo tráfico de pequenas quantidades de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Entorpecente, esse, que não é dotado da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias proibidas, na medida em que, a despeito de razoável grau de controvérsia sobre o tipo de dano que ela causa ao usuário, não torna o indivíduo que a consome socialmente perigoso.
    12. No caso, embora não seja irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do paciente (3,182kg de maconha), não há como negar que se trata de acusado primário e de bons antecedentes, com 18 anos de idade, não havendo sido demonstrada a real necessidade da custódia ou mesmo a existência de indícios de que seja integrante de organização criminosa ou faça da criminalidade um verdadeiro estilo de vida. Decisão constritiva fundada, sobretudo, na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, conforme revelam as seguintes passagens:
    “[...] 
    O laudo de constatação (págs. 12/15) indica que as substâncias apreendidas, descritas nos autos de exibição e apreensão de págs. 08/09, são entorpecentes (Portaria nº 344/1998, SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.
    Em que pese nada constar na folha de antecedentes do autuado, verifico que ele declarou que residia em Teixeira de Freitas no Estado da Bahia, tendo se mudado para esta cidade há dois meses, não havendo, pois, informações a respeito de delitos anteriores naquele Estado.
    Ademais, a quantidade de droga apreendida é considerável, tratando-se de mais de 3,0kg de maconha.
    Desse modo, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e 314, CPP), de forma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes (art. 282, § 6º do CPP). Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal.
    Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão, preconizadas na Recomendação CNJ 62/2020. Isso porque, além de presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, imprescindível demonstração inequívoca de que o preso se encontre no grupo de vulneráveis, com impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, ausentes na hipótese.
    Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, e § 2º, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de TALLIS HENRIQUE VIANA RODRIGUES em PRISÃO PREVENTIVA...”
    13. Nesse contexto, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual do paciente, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultado ao Juízo da origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 03 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator